Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação denominada de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pleito liminar de suspensão das cobranças por seis meses e a limitação máxima de valores que possam ser cobrados, a observância de um plano de pagamento proposto, bem como o pedido de impor aos réus a obrigação de exibir documentos. Sustenta o Agravante que está amparado na Lei no 14.181/21 e que seu superendividamento se deu em decorrência da oferta agressiva de crédito o que o levou a contrair vários empréstimos, daí que é imperativo que se conceda a antecipação de tutela para preservar-lhe o mínimo existencial. A decisão agravada ostenta os seguintes fundamentos: “[...] Indefiro o pedido de tutela de urgência para que os réus suspendam os descontos de toda e qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos na conta-corrente do autor até o eventual acordo na audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, uma vez que a mera oferta de um plano de pagamento na inicial é insuficiente para a suspensão dos descontos. O § 2o do art. 104-A CDC só permite a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora se qualquer credor deixar de comparecer à audiência de conciliação, ou seja, trata-se de uma penalidade ao credor que não comparece, por si ou por procurador com poderes para transigir. Assim, apenas na audiência é que se poderia aplicar essa medida, e condicionada à ausência de algum credor, e especificamente em relação à dívida com esse credor. Além disso, o prazo de 180 dias previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, é o prazo máximo para pagamento da primeira parcela do plano compulsório já aprovado, realizado na segunda fase do procedimento, que nem se iniciou. Enquanto o plano proposto não for submetido ao contraditório e analisado para fins de homologação, não há como antecipar os efeitos da tutela na forma pretendida, porque o que a lei previu não foi uma moratória de 180 dias. Assim, também indefiro o pedido de tutela para suspender os débitos por seis meses. No que tange ao pedido de limitação dos descontos ao percentual determinado, consigne-se que, quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, não é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela parte autora. Com efeito, não cabe o distinguishing referente ao Tema 1.085 do STJ, que considerou legítimo tais descontos, e que se aplica não apenas aos celetistas, mas também aos servidores públicos, como tem reconhecido a jurisprudência do TJDFT. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade do superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Mesmo que a parte autora se disponha a depositar em juízo o valor que seria preservado com o pedido de limitação dos descontos mensais ao percentual indicado na inicial, a medida não se revela possível, pois contraria o entendimento da jurisprudência, e porque também é inteiramente incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas, já que não contemplada nos arts. 104-A e 104-B do CDC. 4 – DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELOS RÉUS Apesar da afirmação da parte autora de que não tem os contratos de empréstimo com os credores e do pedido para eles juntem aos autos os contratos, a parte autora tem ciência do valor total que arca com os empréstimos o que leva a crer que sabe quanto paga mensalmente a cada instituição financeira, e deve saber, também, a quantidade de parcelas em aberto de cada empréstimo. Ademais, é possível obter, senão as vias integrais dos contratos e a evolução do saldo devedor, pelo menos os extratos com os valores totais dos débitos, números de parcelas, taxas de juros contratadas e valores das parcelas, o que é suficiente para a parte autora demonstrar, pelo menos no início do processo, se tem um plano viável de pagamento para permitir o prosseguimento do feito. Acresce-se que os réus poderão (e deverão) levar à audiência de conciliação do art.104-A do CDC todos os elementos necessários à renegociação. Assim, não é preciso determinar, neste momento, a exibição e juntada dos contratos. Assim, indefiro o pedido de exibição. [...]” Com efeito, até que sejam cumpridos os requisitos da Lei o 14.181/21, a concessão de liminar nos moldes requeridos implicaria em desconsiderar sumariamente contratos livremente celebrados, afetar sem contraditório o direito constitucional de ação que cabe aos credores de buscarem a satisfação de seus créditos, impor um plano unilateral de pagamento sem prévia oitiva dos credores e obrigá-los a fornecer documentos sem antes propiciar-lhes o direito de manifestação. Assim, a um primeiro e provisório exame tenho que deve ser mantida a Decisão agravada até pronunciamento definitivo pelo e. Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator